Tribunal: TJES
Processo: 0000868-02.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000868-02.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO MOURA SANTOS e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO DA CLÁUSULA DE LIBERAÇÃO DE AVALISTAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em embargos à execução movidos contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo. Alegam os embargantes que o acórdão teria incorrido em omissão ao não considerar que a sentença homologatória do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal comprovaria a liberação dos avalistas, conforme cláusula expressa do plano aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar que a homologação judicial do plano de recuperação, sem ressalvas expressas, seria suficiente para liberar os avalistas da obrigação exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito ou via recursal alternativa à parte inconformada com o resultado.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de liberação dos avalistas, registrando que a cláusula de supressão de garantias apenas produz efeitos perante credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem ressalvas, exigindo-se a anuência expressa do credor titular.

5. Destacou-se que os embargantes não se desincumbiram do ônus de comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, a anuência expressa do credor à cláusula de liberação, sendo insuficiente, por si só, a simples homologação judicial do plano.

6. A decisão embargada baseou-se em precedentes do STJ que exigem a manifestação inequívoca do credor para que a cláusula de liberação de coobrigados seja eficaz.

7. A pretensão dos embargantes visa, na verdade, a modificação do julgado, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A homologação judicial do plano de recuperação não supre, por si só, a necessidade de comprovação da anuência expressa do credor à cláusula que prevê a liberação de avalistas.

2. A inexistência de vício de omissão no acórdão impede o uso dos embargos de declaração como meio de rediscutir matéria já apreciada.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I; Lei nº 11.101/2005, arts. 49, § 1º e § 2º, e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 12.05.2021; STJ, AgInt no REsp 2.003.513/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.391.876, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.10.2018; TJES, Emb. Decl. na Ap. Cív. nº 0006117-68.2002.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 09.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por LUCIANO MOURA SANTOS, CLAUDIO MOURA SANTOS e JOÃO LUIS MOURA SANTOS em face do r. acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos ora embargantes, cuja ementa colaciona-se a seguir:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO OU NOVAÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. SÚMULA 581 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Apelante em embargos à execução com o objetivo de suspender a execução ao fundamento que o crédito exequendo lhe foi imputado como avalista de contrato celebrado pela empresa em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da empresa devedora principal implica suspensão ou extinção da execução em relação aos avalistas; (ii) verificar se a cláusula de supressão de garantias do plano de recuperação judicial libera os avalistas da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recuperação judicial da empresa devedora principal não suspende ou extingue execuções contra terceiros coobrigados ou devedores solidários, devido à autonomia das obrigações dos avalistas, conforme o art. 49, §1º, e art. 59 da Lei nº 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ.

4. A novação decorrente do plano de recuperação judicial não equivale à novação prevista no Código Civil, mantendo as garantias reais e fidejussórias, salvo expressa aprovação do credor titular, conforme jurisprudência do STJ (AREsp nº 1.159.667-SP e REsp 1.794.209/SP).

5. A cláusula de supressão de garantias no plano de recuperação judicial só é válida em relação aos credores que a aprovaram sem ressalvas, mediante comprovação de anuência, inexistente no presente caso por ausência de elementos probatórios suficientes nos autos.

6. Inobservado o ônus probatório dos apelantes, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, quanto à aprovação do credor titular sobre a cláusula de liberação das garantias.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso desprovido.”

Em suas razões (id. 13982666), a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado teria incorrido em omissão por não ter considerado que a sentença de homologação do plano de recuperação judicial seria suficiente para comprovar a liberação dos sócios fiadores. Sustentam que, se a sentença não indicou qualquer discordância ou ressalva, todos os termos do plano, incluindo a liberação dos avalistas prevista no item 4.2.9, foram homologados e aceitos. Requerem a aplicação de efeitos infringentes ao recurso para alterar a conclusão do acórdão.

Contrarrazões apresentadas no id. 14294460, sustentando a inexistência de vícios e pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000868-02.2018.8.08.0049

Embargantes:
Luciano Moura Santos, Claudio Moura Santos e João Luis Moura Santos

Embargado:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e não relacionados à discordância com o
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, no qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

No caso
sub examen,
os embargantes alegam que o acórdão é omisso ao desconsiderar a sentença que homologou o plano de recuperação judicial, o que seria suficiente para comprovar a liberação dos avalistas, mesmo sem a ata da Assembleia Geral de Credores.

Resta claro que a pretensão da embargante é apenas rediscutir o mérito do recurso, bastando observar que a questão da extensão dos efeitos do plano de recuperação judicial aos avalistas e a necessidade de comprovação da aprovação expressa do credor foram minuciosamente examinadas no acórdão embargado.

Com efeito, o acórdão expressamente registrou que os apelantes, ora embargantes, não se desincumbiram do ônus probatório, previsto no art. 373, inciso I, do CPC. A decisão, portanto, não desconsiderou a sentença, mas sim considerou a ausência de provas essenciais para acolher a pretensão dos apelantes.

A questão, portanto, foi devidamente apreciada e o resultado, embora contrário aos interesses dos embargantes, está em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante, senão vejamos:

“
Avançando, no que pertine à alegada liberação dos avalistas e fiadores com a aprovação do plano de recuperação pela cláusula supressiva, tenho que, apesar das judiciosas argumentações recursais, não assiste razão o Apelante.

Sobre este ponto, tenho por aderir a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a cláusula supressiva é válida, entretanto somente produz efeitos aos coobrigados em geral e devedores solidários dos credores titulares que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. (...). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.
5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.” (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021, STJ).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE COMO PARADIGMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. OVERRULING. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ART. 49, § 2º, DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (REsp n. 1.794.209/SP, Segunda Seção). 2. A superveniência de julgado por órgão superior do STJ que unifica entendimento das turmas julgadoras caracteriza a aplicação da técnica de superação/overruling em relação ao precedente anterior apontado como paradigma. 3.
A assembleia geral não pode suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial sem a anuência do credor interessado, visto que o art. 49, § 2º, da Lei n. 11.101/2005 refere-se à obrigação e, em consequência, a deságios, prazos e encargos, não a garantias cuja desoneração exige anuência expressa. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2003513 GO 2022/0146376-1, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Dessarte, tem-se que a referida cláusula de liberação dos devedores solidários só possui validade perante o credor que anuiu com o plano de recuperação judicial.

Todavia, a análise deste requisito de validade, in casu, encontra óbice no acervo probatório dos autos, pois,
muito embora os Apelantes tenham acostado Plano de Recuperação (id 5821297) não vislumbro a ata da Assembleia Geral de Credores aprovando o Plano Recuperacional, a fim de elucidar a anuência expressa e sem ressalvas do credor sobre tal questão.

Tem-se na hipótese em apreço, portanto, que os Apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, à luz da sistemática processual vigente (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de instruir o feito originário e, inclusive, este recurso, com a documentação necessária apta a aferir a aprovação do credor titular quanto à existência de aludida cláusula de liberação.”

O que se observa, portanto, é que o v. acórdão não se omitiu, mas apenas decidiu de forma contrária ao interesse dos embargantes.

Conclui-se, assim, que os embargantes buscam, com a alegação de omissão, rediscutir a matéria já apreciada sob o argumento de pretender prequestioná-la. Todavia, sabe-se que o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, já pronunciou-se no sentido de que
“os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível na Apelação nº 0006117-68.2002.8.08.0024 , Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023).

Em face de todo o exposto, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR